Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Revisão de contrato. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros: na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Cumulação da comissão de permanência com outros encargos: ausência.